Tribunal: TJDFT
Processo: 0721784-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA. PEDIDO DE PENHORA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DA REVERSIBILIDADE DA MEDIDA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. REQUISITOS PRESENTES. TUTELA DEFERIDA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

3. Presentes no caso em apreço elementos que comprovam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe.

4. Registre-se que as questões em discussão neste recurso ainda serão objeto de particular análise na origem, momento em que se aferirá de forma inequívoca o direito e o modo de execução dos créditos reclamados pela autora/agravante.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.